Tribunal: TJBA
Processo: 8039847-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039847-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO CLEI FELIX SANTANA Advogado(s): LAZARO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À MORADIA DIGNA E À CONCLUSÃO DE OBRA RESIDENCIAL. CONCESSIONÁRIA INERTE. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em Ação de Reparação de Danos cumulada com Obrigação de Fazer, cujo objeto é o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel em construção, destinado à moradia do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir:(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a omissão da concessionária em providenciar a ligação de energia elétrica é ilegal, considerando a existência de infraestrutura adequada e ausência de justificativa técnica ou documental para a negativa;(iii) se a ausência do fornecimento de energia compromete o direito à moradia digna e enseja atuação jurisdicional imediata. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja prestação contínua e adequada é garantida por normas legais e regulamentares, especialmente pela Resolução ANEEL nº 1000/2021. 4. Comprovada a solicitação formal de ligação de energia e a existência de infraestrutura no loteamento, sem que a concessionária tenha apontado impedimento técnico ou legal, revela-se manifesta a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano resta configurado diante da paralisação de obra residencial por ausência de energia elétrica, gerando ao agravante despesas evitáveis com aluguel e comprometendo seu direito à moradia digna. 6. A negativa imotivada da concessionária em atender à solicitação viola o princípio da dignidade da pessoa humana e impõe privação de serviço essencial, exigindo a intervenção do Judiciário. 7. Jurisprudência da Corte reconhece a obrigação da concessionária de fornecer energia em áreas com infraestrutura existente, mesmo em hipóteses controvertidas, como em áreas de preservação ambiental. 8. Presentes os requisitos legais, impõe-se a confirmação da liminar deferida em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel com infraestrutura adequada, quando não demonstrado impedimento técnico ou documental pela concessionária. 2.A omissão injustificada da concessionária em fornecer energia compromete o direito à moradia digna e autoriza a intervenção judicial para assegurar serviço essencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8040001-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039847-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO CLEI FELIX SANTANA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora